Tribunal: TJMT
Processo: 1005895-73.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1005895-73.2022.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1006014-08.2022.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA - ME
AGRAVADO: AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela REALMAIA TURISMO E CARGAS LTDA, em face da AGENCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - AGER, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança no 1006014-08.2022.8.11.0041, indeferiu o pedido liminar, que visava a liberação do veículo apreendido.
Alega o Agravante que explora os serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros em 17 (dezessete) linhas regulares, as quais estão cadastradas e regularizadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, e que, em momento algum, operou sem autorização/permissão.
Assevera que é legitima possuidora do veículo automotor ônibus PAS/ÔNIBUS MERCEDES BENZ/COML VIAGGIO R, diesel, cor branca, placa OLB-7B79/GO, chassi 9BM384076CB872610, ANO 2012, modelo 2012, através de contrato de arrendamento.
Destaca que autoridade coatora condicionava a liberação do veiculo apreendido ao pagamento de multa, pagamento do transbordo e pagamento da taxa de remoção, taxa de guarda e taxa de estadia do veículo, o que caracteriza flagrante abuso de autoridade. “Sic Id. no 123099466 – p. 5”
Sustenta que “a alegação da fiscalização de que a Agravante estava realizando venda de passagem de Confresa/MT para Água Boa/MT, é maléfica, inverídica, infundada e de má-fé, pois, a passageira chegou no guichê da empresa e pediu passagem para Aragarças/GO e o pedido foi atendido.” (Sic Id. no 123099466 – p. 6)
Aponta que o STJ através da Súmula 510, pacificou o entendimento no sentido da ilegalidade da apreensão para garantir o pagamento da multa e despesas da apreensão.
Cita diversas Súmulas em sua tese.
Aduz que o fumus boni iuris está presente pela “vedação de apreender e manter preso veículo para garantir o pagamento da multa, do transbordo, das despesas de remoção (guincho), guarda e estadia do veículo e o prazo de 10 (dez) dias contados da apreensão do veículo, e nos princípios previstos no Artigo 5o, incisos II, XV, LIV e LV; Artigo 170, caput e Parágrafo único, ambos da Constituição Federal e pela autorização da Impetrada para operar o referido serviço, (...) Súmulas no 70, 323, 547 do STF e Súmula no 510, do STJ."
Já o periculum in mora “está representado na relutância da Autoridade Coatora em fiscalizar a Impetrante na linha supracitada, aplicar-lhe multas e não promover a liberação do veículo da Impetrante, senão após o recolhimento da multa, do transbordo, das despesas de remoção (guincho), guarda e estadia do veículo e o prazo de 10 (dez) dias contados da apreensão do veículo, atos e práticas de duvidosa legalidade e arbitrariedade lançada, bem como, pela irreversibilidade dos prejuízos que a Impetrante sofrerá no caso de procedência da presente Ação de Mandado de Segurança, que poderá sofrer vários recursos.” Sic (Id. no 12309946 – p. 12)
Pugnou, assim, para que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, com a paralisação da eficácia da decisão recorrida.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de tutela antecipada recursal.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”.
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que, não vislumbro qualquer elemento capaz de infirmar a decisão recorrida, em sede de antecipação da tutela recursal, em especial porque a decisão afirma que a Recorrente estava operando linha de transporte de passageiro sem a autorização do órgão regulamentador.
Transcrevo parte da decisão recorrida:
"(...)A meu ver, tais requisitos não restaram atendidos.
Consta do auto de apreensão n. 1986 a informação de que o veículo foi apreendido por realizar transporte remunerado individual sem autorização da AGER/MT [id. 77466937].
Nesse sentido, constata-se que a apreensão do veículo configura penalidade em decorrência da infração, conforme se evola do art. 57, inc. II, da Lei Complementar Estadual n. 432/2011:
Art. 57 A penalidade de apreensão do veículo será aplicada imediatamente após a lavratura de auto de infração e inventário do veículo, ensejando o reboque do mesmo até o pátio de recolhimento mais próximo e mais a imposição de multa, sendo aplicada:
[...]
II - no valor de 75 (setenta e cinco) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso - UPF/MT, às transportadoras, qualquer pessoa física ou jurídica, no caso de operação de serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros não concedido ou permitido pelo poder concedente ou pela AGER/MT, sem prejuízo dos demais procedimentos previstos nesta Lei Complementar e no regulamento do serviço e da apuração da responsabilidade civil ou criminal;;
Não se trata, como se vê, de apreensão para pagamento de multa ou taxas e, sim, de aplicação de penalidade administrativa. Assim, é possível afirmar o poder da AGER/MT em fiscalizar o transporte coletivo, tanto para assegurar a prestação de serviços adequados, como para que eles satisfaçam as condições de universalidade, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas, bem como para zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados.
Em decorrência do exposto, concluo que o impetrante não demonstrou a relevância dos fundamentos apresentados e, como consequência, a liminar não merece acolhimento.
Posto isso, indefiro a liminar.
II – Notifique-se a autoridade coatora, enviando a segunda via da petição inicial e cópia dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações (artigo 7o, inciso I, da Lei n. 12.016/2009).
III – Dê ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito (artigo 7o, inciso II, da Lei n. 12.016/2009).
IV – Em seguida, abra vista ao Ministério Público.
V – Int.”. (Id. no 77639490 – Autos de base)
Destarte, não vislumbro, nesse momento processual de análise superficial, a presença da plausibilidade do direito invocado.
Além do mais, a questão será mais bem acurada com a análise de ambas as teses recursais.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se o teor dessa decisão ao julgador singular.
À douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora